Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. APLICAÇÃO. MULTA. COMINATÓRIA. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL.
1. A prestação jurisdicional é entregue quando o órgão julgador examina de forma fundamentada todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado permanece silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração.
3. A sentença que deixa de analisar requerimento de aplicação de multa cominatória formulado pela parte não sanada após a oposição de embargos de declaração é nula por negativa de prestação jurisdicional.
4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas.